Tribunal: TJDFT
Processo: 0737123-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737123-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em face do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de WENER FERREIRA DE MORAIS. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo suscitado, o qual declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor de um dos JUÍZOS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RECANTO DAS EMAS, ao argumento de ser o local onde reside e tem domicílio o consumidor. O Juízo suscitante, por outro lado, aduz que o foro do domicílio do consumidor nem sempre corresponderá à situação que mais lhe favorece, cabendo somente a este saber e decidir o que melhor facilita a defesa dos seus direitos. Designei o juízo suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e dispensei a oitiva da d. Procuradoria de Justiça (ID 19136481). É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4368, de 28 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 17 Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora